Tribunal: TJBA
Processo: 8056347-96.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-30
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8056347-96.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

IMPETRANTE: REIJANE FISCINA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANIEL MENDES MENDONCA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA REDE ESTADUAL DE ENSINO.
SUSPOSTO ABANDONO DO CARGO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO
.
SUSPENS
Ã
O
DA REMUNERAÇÃO/
PROVEN
TOS DE APOSENTADORIA SEM CONTRADIT
Ó
RIO E AMPLA DEFESA
.
IMPOSSIBILIDADE. SEGURANCA CONCEDIDA PARA DETERMINAR
O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056347-96.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
REIJANE FISCINA DE OLIVEIRA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONCEDER A SEGURANÇA

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .